Tribunal: TJES
Processo: 5001890-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001890-50.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WENDEL PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS. LAUDO MÉDICO NÃO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória da parte agravada, por problemas de saúde mental e vício em drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo médico apresentado possui elementos suficientes para a determinação de internação compulsória; e (ii) verificar se a decisão de primeiro grau respeitou os requisitos da Lei nº 10.216/2001 e outras normativas relacionadas à internação psiquiátrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória constitui medida extrema e deve ser fundamentada em provas robustas que demonstrem a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, conforme previsto na Lei nº 10.216/2001.

4. O laudo médico apresentado, baseado em informações de terceiros, sem o exame pessoal do paciente, não preenche os requisitos legais exigidos, conforme o artigo 6º da Lei nº 10.216/2001.

5. A simples condição de dependência química, sem laudo circunstanciado, não justifica a medida de internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a decisão de primeiro grau e indeferir a tutela provisória que determinava a internação compulsória do paciente.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória só deve ser determinada quando houver laudo médico circunstanciado e prova da insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

2. A ausência de laudo adequado inviabiliza a internação compulsória.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 10.216/2001, art. 6º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
LÚCIA HELENA DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada para determinar a internação compulsória de seu filho
WENDEL PEREIRA DA SILVA
.

Nas razões recursais apresentadas, o ente público agravante, em resumo, argumenta que:
(I)
o laudo médico emitido, no qual se baseou a decisão agravada, “se deu a partir de informações de terceiros e não do exame pessoal do paciente”; e que
(II)
“a decisão objurgada não está respaldada por laudo médico que preencha os requisitos legais do artigo 6º, da Lei nº 10.216/2001, do artigo 3º da Lei Estadual 10.987/2019 e do artigo 31 da Resolução CM nº 2.057/2013”.

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada.

Extrai-se dos autos que, na origem,
LÚCIA HELENA DA SILVA

representando seu filho
WENDEL PEREIRA DA SILVA
aforou “
ação de obrigação de fazer
” em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE
VIANA
, requerendo que os entes públicos requeridos fossem compelidos, liminarmente, a proceder com a internação compulsória de seu filho para leito na rede pública de saúde ou para clínica especializada, mediante a disponibilização de ambulância com aparato médico adequado para o transporte do paciente em segurança.

Consta da exordial que:

(...)

a genitora do autor informou que WENDEL PEREIRA DA SILVA, possui problemas psicológicos desde criança, mas nunca teve um diagnóstico fechado. Quando ele tinha 10 (dez) anos de idade, chegou a fazer acompanhamento com psicólogo, mas não prosseguiu no tratamento. Em virtude desses problemas, não aprendeu a ler e a escrever da forma correta. Há aproximadamente 05 anos passou a fazer uso de múltiplas drogas e se tornou muito agressivo e violento. Em um dos episódios, agrediu a irmã que com medo se mudou de residência.

A família tenta fazer com que ele receba o tratamento adequado, no entanto, o requerente não aceita. Em um dos atendimentos em que o seu genitor conseguiu levá-lo ao CAPS, ele quebrou vários objetos do local, assim como fez no antigo apartamento em que as partes residiam, fazendo com que a proprietária pedisse para a família desocupá-lo.

No novo local em que está morando, a proprietária também está querendo o apartamento de volta, pois está recebendo muitas reclamações dos vizinhos que tem medo do requerente, especialmente por conta dos acessos de raiva e por ele falar sozinho quando a genitora não está em casa. Além disso, o seu quarto vive imundo, pois ele impede que a genitora entre no local, conforme é possível verificar nas fotos em anexo.

Assim, o laudo médico juntado e o histórico do requerente, trazem a urgência e necessidade da internação como medida necessária. O laudo atualizado, emitido no dia 28/12/2023, resta claro que o autor necessita da medida de internação compulsória, pois representa risco para si mesmo, para a sua família e para a sociedade.

De fato, a internação compulsória deve ser entendida como a última ratio. Mas, na hipótese de se apresentarem insuficientes os recursos extra-hospitalares, como é o caso vertente, justifica-se a excepcionalidade da medida, sempre no intuito de melhor atender às reais necessidades terapêuticas do autor.

(...).

Ao apreciar o pleito de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, o d. juízo de primeiro grau entendeu por bem deferir a medida, considerando que
“a documentação trazida com a inicial é suficientemente precisa e convincente a respeito da grave situação de Wendel Pereira da Silva, dependente químico por longos anos e que, aparentemente, também seria portador de doença psicológica
”.

Entrementes, neste juízo de cognição sumária, entendo que assiste razão ao inconformismo do ente público, porquanto a internação constitui medida excepcional que deve ser amparada em lastro probatório que não seja infirmado por outros elementos que coloquem em xeque a necessidade desse tipo extremo de tratamento.

A Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

...

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

No caso em apreço, a requerente/agravada não comprovou satisfatoriamente a necessidade de internação compulsória de seu filho
WENDEL PEREIRA DA SILVA
, pois deixou de trazer aos autos provas contundentes da condição clínica deste e da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, uma vez que o laudo médico emitido se deu a partir de suas informações e não do exame pessoal do paciente.

Embora a parte autora narre na petição inicial o vício em drogas de WENDEL, este fato, por si só, é insuficiente para a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de banalizar a internação psiquiátrica e sobrecarregar os leitos clínicos com pacientes que não precisariam desta medida extrema.

Observa-se ainda, que
WENDEL PEREIRA DA SILVA
conta com 30 anos de idade, sendo que foi juntado aos autos um laudo, com data de 28/12/2023, que somente indica que houve recusa ao tratamento clínico psiquiátrico, sem nenhum documento relacionado ao estado de saúde do paciente.

A ausência de lastro probatório mínimo acerca da necessidade de internação compulsória do paciente inviabiliza o deferimento de medida tão drástica como o é a internação em clínica especializada.

Contudo, a parte autora deixa de trazer aos autos provas contundentes de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes para o restabelecimento da higidez mental do toxicômano, assim como o relatório psicológico apontando o motivo da inviabilidade de realização de tratamento ambulatorial.

Destarte, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida, entendo que o documento utilizado pela agravada a esse título não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10.216/2001.

Em situações análogas os Tribunais pátrios acolhem a posicionamento que estou a adotar, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. USUÁRIO E DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES. LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Como cediço, em sede de agravo de instrumento, a cognição a ser empreendida na instância ad quem restringi-se aos limites impostos do que fora decidido pelo Juiz
a quo
, ou seja,
in casu
, à existência ou não dos requisitos necessários à antecipação da tutela.
2. A “internação compulsória” é aquela que pode ser determinada judicialmente, todavia, esta deve ser precedida de laudo médico circunstanciado, atualizado e específico. Sem ele, o magistrado não pode determinar a internação por ausência de fundamento técnico.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24139007462, Relator Substituto: Lyrio Regis de Souza Lyrio, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/08/2013, Data da Publicação no Diário: 21/08/2013).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Antecipação de tutela deferida. Sentença de procedência. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal, cujos destinatários são os entes dos três níveis da Federação. Incabível o chamamento ao processo do Estado de São Paulo. Legitimidade ativa do autor, genitor do dependente químico. Pretensão a sua internação involuntária nos moldes da Lei nº 10.216/01.
Carência de plausibilidade do direito invocado. Ausência de laudo médico circunstanciado, legalmente exigido para a hipótese, conforme art. 6º da Lei nº 10.216/01.
Deferido o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado na exordial que não fora apreciado pelo Juízo a quo. Reexame necessário e recurso da Municipalidade providos. (TJSP; APL 0000300-33.2014.8.26.0531; Ac. 8148397; Santa Adélia; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Semer; Julg. 26/01/2015; DJESP 23/03/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTS. 4º E 6º DA LEI Nº 10.216/01. AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Inconcebível a concessão de tutela antecipada para ordenar a "internação involuntária" (art. 6º, II, Lei nº 10.216/01) se a inequívoca comprovação da verossimilhança é comprometida pela ausência de laudo médico circunstanciado, assim como pela não demonstração de que esgotados e fracassados "os recursos extra-hospitalares" (requisitos imprescindíveis, a teor dos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/01, para se autorizar qualquer modalidade de internação).
(TJMG; AGIN 1.0024.13.355823-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 10/06/2014; DJEMG 16/06/2014).

Conquanto reconheça a severa dificuldade de um dependente químico livrar-se por completo de seu vício (drogas lícitas e ilícitas), não há nos autos elementos que subsidiem a determinação de internação compulsória às custas do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, a ele

DOU

PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, deste modo, indeferir a tutela provisória concedida

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)